Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-33.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSUBSISTÊNCIA DOS
EFEITOS DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO À
CAPACIDADE ELEITORAL. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA ANTERIOR À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente, FRANCISCO CARLOS BUSMAIER, teve seu
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) indeferido pelo Juízo
Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral, em sentença integrada pelos embargos de
declaração, em razão da ausência de comprovação de filiação partidária,
necessária para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de
2024.

1.2. O recorrente sustenta que se filiou ao partido União Brasil em 05 de abril
de 2024, mas que, devido a um impedimento procedimental no sistema FILIA,
a filiação não foi registrada a tempo. Alegou ainda que a suspensão de seus
direitos políticos decorrente de condenação criminal foi extinta em razão da
prescrição punitiva, o que teria eliminado qualquer obstáculo à sua filiação.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
argumentando que a documentação apresentada comprova a tentativa de
registro dentro do prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44097554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente comprovou a
filiação partidária dentro do prazo legal; (ii) saber se a extinção da
punibilidade pela prescrição punitiva retroativa anulou os efeitos da
suspensão dos direitos políticos e, consequentemente, a impossibilidade de
filiação no sistema FILIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade exigida pelo artigo
14, §3º, V, da Constituição Federal e pelo artigo 9º da Lei nº 9.504/97, que
estipulam o prazo de seis meses antes do pleito para que a filiação seja
efetivada.

3.2. A sentença de primeiro grau considerou que os documentos
apresentados pelo recorrente, apesar de conterem reconhecimento de firma e
ata notarial, não foram suficientes para comprovar a filiação no prazo
adequado. No entanto, a jurisprudência do TSE, especialme

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600227-33.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletiva RCC n.º
0600227-33.2024.6.16.0005 (DRAP n.º 0600215-19.2024.6.16.0005) que, indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Francisco Carlos Busmaier, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento
do registro de candidatura de Francisco Carlos Busmaier, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 44.000, pelo União, no Município de Paranaguá/PR, pois no caso em questão o
requerente não apresentou certidão criminal da Justiça Estadual 1º Grau (certidão de objeto e pé -
art. 27 da Res. TSE 23.609/19 e art. 11 Lei das Eleições), não teria filiação partidária (art. 14, §3º, V,
CF e art. 11, III, Lei das Eleições) e quitação eleitoral (art. 11, VI, da Lei das Eleições), de modo que
também impediria o deferimento do registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO CARLOS BUSMAIER (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097554
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.720

RECURSO ELEITORAL 0600227-33.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS BUSMAIER
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSUBSISTÊNCIA DOS
EFEITOS DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO À
CAPACIDADE ELEITORAL. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA ANTERIOR À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente, FRANCISCO CARLOS BUSMAIER, teve seu
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) indeferido pelo Juízo
Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral, em sentença integrada pelos embargos de
declaração, em razão da ausência de comprovação de filiação partidária,
necessária para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de
2024.

1.2. O recorrente sustenta que se filiou ao partido União Brasil em 05 de abril
de 2024, mas que, devido a um impedimento procedimental no sistema FILIA,
a filiação não foi registrada a tempo. Alegou ainda que a suspensão de seus
direitos políticos decorrente de condenação criminal foi extinta em razão da
prescrição punitiva, o que teria eliminado qualquer obstáculo à sua filiação.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
argumentando que a documentação apresentada comprova a tentativa de
registro dentro do prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44097554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente comprovou a
filiação partidária dentro do prazo legal; (ii) saber se a extinção da
punibilidade pela prescrição punitiva retroativa anulou os efeitos da
suspensão dos direitos políticos e, consequentemente, a impossibilidade de
filiação no sistema FILIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade exigida pelo artigo
14, §3º, V, da Constituição Federal e pelo artigo 9º da Lei nº 9.504/97, que
estipulam o prazo de seis meses antes do pleito para que a filiação seja
efetivada.

3.2. A sentença de primeiro grau considerou que os documentos
apresentados pelo recorrente, apesar de conterem reconhecimento de firma e
ata notarial, não foram suficientes para comprovar a filiação no prazo
adequado. No entanto, a jurisprudência do TSE, especialmente a Súmula 20,
permite a comprovação de filiação por outros meios de convicção, como
documentos de fé pública.

3.3. Verificou-se que o recorrente, na data de 06/04/2024, estava com seus
direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal. No entanto, a
punição foi extinta pela prescrição punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do
Código Penal. Isso elimina tanto os efeitos primários quanto os secundários
da condenação, incluindo a suspensão dos direitos políticos.

3.4. A extinção da punibilidade apaga os efeitos da condenação, conforme
entendimento doutrinário (Cleber Masson) e jurisprudencial (Recurso Especial
Eleitoral nº 11137, Min. Luciana Lóssio). Assim, a filiação partidária do
recorrente, ainda que não registrada no sistema FILIA, deve ser reconhecida,
uma vez que foi suficientemente comprovada pelos documentos
apresentados e amparada pela extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Isso posto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso
Eleitoral para reformar a sentença e deferir o Requerimento de Registro de
Candidatura de FRANCISCO CARLOS BUSMAIER, permitindo sua
candidatura ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: A extinção da punibilidade pela prescrição punitiva
anula os efeitos da suspensão dos direitos políticos, permitindo o
reconhecimento de filiação partidária, ainda que não registrada no sistema
FILIA.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, §3º, V;

- Lei nº 9.504/97, art. 9º;
Num. 44097554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

- Código Penal, art. 107, IV;

- Resolução TSE nº 23.596/19, art. 21-A;

- Resolução TSE nº 23.668/2021.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 20 do TSE;

- Recurso Especial Eleitoral nº 11137, Acórdão, Min. Luciana Lóssio, PSESS,
13/10/2016;

- TRE-BA Registro de Candidatura nº 63716, Acórdão, Des. João de Melo
Cruz Filho, PSESS, 12/08/2014;

- TRE-PR Registro de Candidatura nº 060084816, Acórdão, Des. Fernando
Wolff Bodziak, PSESS, 26/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO CARLOS
BUSMAIER, em face da sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral,
integrada pelos embargos de declaração, que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) do Recorrente para concorrer ao cargo de Vereador do município de
Paranaguá, nas Eleições Municipais de 2024, diante da ausência de comprovação de
filiação partidária.

Em suas razões recursais (ID 44061732) o Recorrente sustenta que se
encontra filiado ao União Brasil desde o dia 05 de abril de 2024, conforme documentos
juntados aos autos, em especial a sua ficha de filiação comprovadamente lavrada antes
do prazo legal, mas que tão somente em razão de um óbice procedimental, não foi
efetivado o registro junto ao sistema FILIA.

Alega que à época da filiação partidária FRANCISCO CARLOS BUSMAIER
estava com registro de seus direitos políticos suspensos perante a Justiça Eleitoral em
virtude de condenação criminal e, por esse motivo, o sistema FILIA estava bloqueado
para realizar a sua filiação. Entretanto, houve extinção da punibilidade em razão do
Num. 44097554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

reconhecimento da prescrição punitiva estatal e, considerando a extinção retroativa dos
efeitos secundários dessa suspensão, esta nunca teve efetividade.

Sustenta que a sua filiação está devidamente comprovada, uma vez que os
documentos juntados foram produzidos bilateralmente e são constituídos de fé pública.

Requer o provimento do recurso eleitoral, para fins de que seja reformada a
sentença e deferido o seu pedido de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
provimento do recurso (ID 44078278), asseverando que: a) diante da vasta prova
documental apresentada, é possível afirmar que, desde 06/04/2024, o recorrente busca a
inserção de seu vínculo partidário no sistema FILIA; b) em razão de condenação criminal
transitada em julgado e anotação de suspensão dos direitos políticos, não foi possível à
agremiação realizar o lançamento do vínculo partidário via sistema; c) conforme
comprovado nos autos, houve extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da
prescrição punitiva estatal, por sentença datada de 21/06/2024, extinguindo todos os
efeitos primários e secundários da condenação havida nos autos 0001720-
26.2016.8.16.0129; e d) não há como se afirmar que o réu se encontrava com seus
direitos políticos suspensos na data de tentativa de cadastro da filiação partidária.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

Na sentença, o juízo de origem assim decidiu a respeito da ausência de
filiação partidária (ID 44061727):

“(...)

Em que pese demonstrada a extinção da punibilidade do ora requerente, permanece o vício
relacionado com a ausência de filiação partidária na agremiação em que pretende concorrer
ao pleito, com prazo de pelo menos seis meses antes da eleição.

O embargante apresentou documentos com reconhecimento de firma por tabelião, o qual
detém fé pública e possui amparo na Súmula 20-TSE.

Todavia, denota-se que o reconhecimento de firma ocorreu em 8 de abril de 2024 (id
123868375). Isto é, em que pese, conforme alegado, a filiação do ora requerente tivesse
ocorrido em 5 de abril de 2024, inviável ao tabelião adjudicar fé pública a acontecimentos
que se deram antes da data em que teve contato com os documentos a ele
apresentados. O mesmo ocorre com a ata notarial apresentada em id 123868376, com data
de 30 de julho de 2024.

Num. 44097554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

Nos termos do artigo 9º da Lei 9.504/97, “para concorrer às eleições, o candidato deverá
possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com
a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo”.

Esse prazo, para as eleições de 2024, se encerrou no dia 6 de abril, de sorte que os
documentos apresentados não demonstram a filiação do ora requerente a tempo e modo,
pois dotados de fé pública apenas a partir do dia 8.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos,
NEGANDO-LHES, porém, efeitos infringentes para, o fim de manter o INDEFERIMENTO do
pedido de registro de candidatura de FRANCISCO CARLOS BUSMAIER, para concorrer ao
cargo de Vereador.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. (...)

Nas razões do recurso, o Recorrente sustenta que se encontra filiado ao
União Brasil desde o dia 05 de abril de 2024, conforme documentos juntados aos autos,
em especial a sua ficha de filiação lavrada antes do prazo legal.

Assevera que, à época da filiação partidária, estava com registro de seus
direitos políticos suspensos perante a Justiça Eleitoral em virtude de condenação criminal
e, por esse motivo, o sistema FILIA estava bloqueado para realizar a sua filiação.
Entretanto, houve extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição
punitiva estatal e, considerando a extinção retroativa dos efeitos secundários dessa
suspensão, esta nunca teve efetividade.

O recurso merece provimento.

A filiação partidária é condição de elegibilidade que deve ser consumada no
mínimo seis meses antes do pleito, conforme art. 14, §3º, V, da Constituição Federal c/c o
art. 9º da Lei nº 9.504/97, que assim dispõem:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
Num. 44097554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

A respeito, o artigo 11 da Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021).

Além disso é de se destacar que só pode filiar-se a partido o eleitor que
estiver no pleno gozo de seus direitos políticos, sendo nula a filiação partidária realizada
durante o período de suspensão desses direitos, nos termos do art. 21 -A da Resolução
TSE nº 23.596/19 que determina o seguinte:
Num. 44097554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

Art. 21-A. Em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação
partidária será: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - nula, se realizada durante o período de suspensão dos direitos
políticos; (grifamos)

Ademais, cumpre evidenciar o Enunciado da Súmula nº 20 do TSE, que
estabelece o seguinte:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.”

No caso, na data de 06/04/2024 (seis meses antes do pleito), constava no
sistema que o recorrente se encontrava com seus direitos políticos suspensos em virtude
de condenação criminal ocorrida nos autos nº 0001720-26.2016.8.16.0129, o que
impossibilitara o registro de sua filiação partidária no Sistema FILIA.

Ocorre que houve a extinção da punibilidade, em razão do reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva na sentença proferida nos autos de Execução da
Pena nº 4000126-25.2024.8.16.0129, em 21/06/2024, nos termos dos arts. 109, V, e 110,
§1º, ambos do CP e, por conseguinte, declarada extinta a punibilidade de FRANCISCO
CARLOS BUSMAIER, em relação ao delito do art. 1º, I, II e IV, da Lei n. 8.137/90,
imputado na ação penal n. 0001720- 26.2016.8.16.0129, (efeitos primários e
secundários), com amparo no art. 107, IV, do CP, conforme se verifica no documento
juntado no ID 44061710.

Cleber Masson ensina que a prescrição da pretensão punitiva apaga todos os
efeitos de eventual sentença condenatória já proferida, principal ou secundários, penais
ou extrapenais. Além disso, não constituirá título executivo no juízo civil (Direito Penal. Vol
1. 3ª ed. Método).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do TSE: “O reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado importa na extinção da punibilidade do
agente, obsta o prosseguimento do processo penal, retira o jus puniendi estatal, não
forma título judicial condenatório, bem como elimina os efeitos principais, secundários e
extrapenais da sentença penal condenatória” (Recurso Especial Eleitoral nº11137,
Acórdão, Min. Luciana Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/10/2016).

O TRE- BA já decidiu que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva,
afastam-se todos os efeitos da condenação antes imposta, inclusive a suspensão dos
direitos políticos. Confira-se:

Registro de candidatura. Eleição 2014. Coligação. Deputado estadual. Impugnação ao
registro. Art. 1º, inciso I, alínea e da Lei Complementar nº 64/90. Reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva. Insubsistência dos efeitos da condenação.
Afastamento da restrição à capacidade eleitoral. Reconhecimento de filiação
Num. 44097554 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

partidária anterior à suspensão dos direitos políticos. Candidato com documentação
completa. Deferimento do pedido de registro. Demonstrada a não incidência de causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e da Lei Complementar nº 64/90, ante a
extinção da pretensão punitiva, julga-se improcedente a impugnação. Tem-se por atendida
a condição de elegibilidade referente à filiação partidária pois, reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, afastam-se todos os efeitos da condenação antes
imposta, inclusive a suspensão dos direitos políticos. Presentes as condições de
elegibilidade e apresentada toda documentação exigida em lei, defere-se o pedido de
registro do candidato, requerido por coligação considerada apta.

(TRE- BA AREGISTRO DE CANDIDATURA nº63716, Acórdão, Des. JOÃO DE MELO
CRUZ FILHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/08/2014. Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Tomo 15:19, 12/08/2014).

Assim, verificada a cessação dos efeitos da condenação, passa-se à análise
dos documentos apresentados para comprovar a filiação partidária.

O recorrente apresentou pedido de registro de filiação partidária ao Partido
União Brasil de Paranaguá, em 09/04/2024, nos autos de filiação partidária nº 0600019-
49.2024.6.16.0005. Conforme documento juntado no ID 44061726, o parecer do
Ministério Público Eleitoral de primeira instância, naqueles autos, foi favorável ao pedido.
Em consulta ao PJE nesta data, verifica-se que a ação se encontra pendente de
julgamento pelo juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR.

Nestes autos, para comprovar a filiação partidária, foram juntados os
seguintes documentos:

a) capturas de mensagens enviadas via WhatsApp do telefone de Adriano
Ramos no qual são encaminhados documentos e informações necessárias para
realização da filiação, autenticadas via Verifact em 26/07/2024 (ID 44061691);

b) declaração do presidente do partido União Brasil de que promoveu a
filiação do recorrente em 05/04/2024 e ficha de filiação datada de 05/04/2024,
autenticadas no 2º Tabelionato de Paranaguá em 08/04/2024 (ID 44061693);

c) ata notarial do 1º Tabelionato de Notas de Curitiba, com data de
30/07/2024 (ID 44061694);

d) vídeos de gravação de tela de computador de mensagens enviadas via
WhatsApp, tratando da filiação partidária do recorrente em 06/04/2024 (IDS 44061695,
44061699, 44061700 e 44061701); e

e) cópia do Parecer favorável do Ministério Público Eleitoral nos autos de
filiação partidária nº 0600019-49.2024.6.16.0005 (ID 44061726)

Na hipótese, o requerente apresentou ficha de filiação datada de 05/04/2024,
autenticada no 2º Tabelionato de Paranaguá em 08/04/2024 (ID 44061693) e ata notarial
do 1º Tabelionato de Notas de Curitiba, com data de 30/07/2024, conforme abaixo se vê:
Num. 44097554 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

Num. 44097554 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

Na sentença, o juízo de origem não considerou suficientes esses documentos
para a comprovação da filiação partidária do recorrente, considerando que o
Num. 44097554 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

reconhecimento de firma em 8 de abril de 2024 não comprova que a filiação se deu em 5
de abril de 2024, uma vez que inviável ao tabelião adjudicar fé pública a acontecimentos
que se deram antes da data em que teve contato com os documentos a ele apresentados
e que o mesmo ocorre com a ata notarial com data de 30 de julho de 2024.

No entanto, com o devido respeito ao entendimento contrário do juízo de
origem, tenho que, apesar do reconhecimento de firma ter sido realizado em data
posterior à filiação partidária, tão somente em 08/04/2024, as mensagens enviadas por
Adriano Ramos, candidato ao cargo de prefeito de Paranaguá/PR pelo Republicanos,
coligado na majoritária com o União Brasil, partido do Recorrente, e o Advogado da
agremiação conforme ata notarial do 1º Tabelionato de Notas de Curitiba, com data de
30/07/2024, comprovam, no conjunto, a filiação do recorrente em 06/04/2024.

Outrossim, nos termos da Súmula 20 do TSE acima transcrita, a prova de
filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19
da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção.

Conforme precedentes desta Corte já foi admitida como prova de filiação
partidária ata notarial, por constituir documento dotado de fé pública. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. SÚMULA 20 DO TSE. E-MAIL. ATA NOTARIAL. PROVA SUFICIENTE.
PROVIMENTO. DEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. O envio de e-mail pela instância estadual do partido para o órgão nacional antes da data-
limite para filiação partidária visando as eleições 2022, com a comunicação dos novos
membros de dois núcleos partidários - MDB Mulher e MDB Afro -, figurando a postulante
como membro titular de um deles, é prova suficiente da filiação partidária.

2. Hipótese em que o envio do e-mail, assim como a data em que ocorreu, o seu teor e
o conteúdo dos anexos - ata da convenção em que escolhidos os membros dos
núcleos - se deu mediante ata notarial.

3. Não se trata, portanto, meramente da ata da convenção, mas de um marcador externo - a
comprovação do envio do e-mail mediante ata notarial - atestando que aquele conteúdo foi
remetido, para quem e quando.

4. Esta Corte vem se orientando no sentido de que basta a comprovação de que, antes da
data limite para filiação, o postulante ao registro de candidatura era tratado como filiado pela
agremiação ou que ostentava publicamente essa condição. Precedentes.

5. Agravo interno conhecido e provido. Registro de candidatura deferido.

(TRE-PR REGISTRO DE CANDIDATURA nº060084816, Acórdão, Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/10/2022).

Outrossim, esta corte tem admitido a comprovação da filiação em
procedimento próprio e, como se revela nos autos, a parte recorrente ingressou com o
pedido adequado e, apenas por desídia da Justiça Eleitoral, até o momento, não houve o
enfrentamento do pleito, inclusive já tendo havido no primeiro grau o parecer favorável do
Ministério Público. Portanto, a parte não pode ser prejudicada em razão da morosidade
Num. 44097554 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09

da Justiça Eleitoral.

Dessa forma, acolhendo o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral,
tem-se que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, pois o candidato preenche
a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura
de FRANCISCO CARLOS BUSMAIER, para concorrer ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2024 no município de Paranaguá, com o nome de urna CHIQUINHO, sob o
número 44000.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600227-
33.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS BUSMAIER -
Advogado do(a) RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097554 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034718600000043049212
Número do documento: 24100214034718600000043049212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:37:09